Tribunal: TJDFT
Processo: 0751685-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESAR VILAZANTE CASTRO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (processo de origem - ID 183912886). Intimada, a suplicante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID 56045468). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411